Tribunal: TJMT
Processo: 0000569-70.2009.8.11.0109
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000569-70.2009.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Atentado Violento ao Pudor, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEOCLECIO MONTEIRO - CPF: 368.772.479-49 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JANINA MARIA DA SILVA (VÍTIMA), JESSICA MELO ZACARIAS (VÍTIMA), KATIALINE LIMA ENGE (VÍTIMA), EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEOCLECIO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 228, §1º, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 12.015/2009) POR QUATRO VEZES – CONCURSO MATERIAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – FATOS ATÍPICOS – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A prostituição depende da conjunção de três elementos distintos para sua configuração, sendo eles a habitualidade dos atos de comércio por parte da pessoa atraída à prostituição, a existência de contraprestação financeira (lucro) e de comércio do próprio corpo para um número indeterminado de pessoas.

A “prostituição é o comércio habitual do próprio corpo, exercido pelo homem ou mulher, em que estes se prestam à satisfação sexual de um número indeterminado de pessoas” (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal
. Vol. 03. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 81).

A ausência de provas de que o apelante tenha comercializado o próprio corpo a um número indeterminado de pessoas desconstitui o crime previsto no art. 228, §1º, do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 12.015/2009).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000569-70.2009.8.11.0109

APELANTE: DEOCLECIO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deoclécio Monteiro
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos do processo nº 0000569-70.2009.811.0109, cujos termos julgaram
parcialmente procedente
a pretensão estatal punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 228, §1º (redação anterior à Lei nº 12.015/2009), na forma do art. 69 (quatro vezes), ambos do Código Penal, à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
[1]
(ID 111059463 – pp. 04/37).

Operada a detração, fixou-se a reprimenda em
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias
de reclusão, mantendo-se o regime inicial mais severo previsto em lei (art. 33, §2º,
a
, CP).

Inconformado,
Deoclécio Monteiro
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, sustentando (i) a inexistência de provas suficientes para manutenção de sua condenação e (ii) a necessidade de redimensionamento das penas impostas (ID 111059463 – pp. 43/59).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (ID 111059463 – pp. 69/84).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 117960455).

É o relatório.

[1]
Observa-se que o juízo de primeiro grau condenou o apelante à pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
para os crimes perpetrados em desfavor da vítima
Janina Maria da Silva
,
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
para os praticados em desfavor da vítima
Jéssica Melo Zacarias
,
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
para os praticados em desfavor da vítima Katialine Lima Enge e ,
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
para os praticados em desfavor da vítima
Indianara Peixoto dos Santos
. Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os referidos delitos, alcançou-se a pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEOCLECIO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Deoclécio Monteiro
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 244-A da Lei nº 8.069/1990, art. 227 do Código Penal e art. 1º da Lei nº 2.252/1954 (ID 111055649 – pp. 14/18).

Os fatos narrados na peça inaugural teriam sido praticados em desfavor das vítimas
Janina Maria da Silva
(1º fato),
Jéssica Melo Zacarias
(2º fato),
Katialine Lima Enge
(3º fato),
Edilaine Cristina de Oliveira
(4º fato) e
Indianara Peixoto dos Santos
(5º fato) e podem ser assim resumidos:

-
1º fato
: de acordo com a denúncia, desde o início de 2008, o apelante
Deoclécio Monteiro
teria submetido por diversas vezes e de forma continuada a adolescente
Janina Maria da Silva
,
à época com 16 (dezesseis) anos de idade
, à exploração sexual.

A inicial afirmou que
Deoclécio Monteiro
, “
por diversas vezes, aproveitando-se da hipossuficiência econômica e inocência da vítima JAN1NA MARIA DA SILVA, a explorou sexualmente, mantendo com esta conjunção carnal mediante oferecimento de vantagem pectmiária nos valores aproximados de R$ 100,00 (cem reais) a 14$ 150,00 (cento e cinquenta reais), prometendo-lhe ainda presentes e remédios
”
(ID 111055649 – pp. 14/18).

-
2º fato
: segundo a narrativa acusatória, por volta dos meses de junho, julho e agosto de 2008, o denunciado
Deoclécio Monteiro
teria submetido a adolescente
Jéssica Melo Zacarias
,
então com 15 (quinze) anos de idade
, à exploração sexual.

A peça inaugural relatou que
Deoclécio Monteiro
, “
aproveitando-se da hipossuficiência econômica e inocência da vítima JESSICA MELO ZACARIAS, a explorou sexualmente, mantendo com esta conjunção carnal mediante oferecimento de vantagem pecuniária cujos valores variavam de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 80,00 (oitenta reais)
”
(ID 111055649 – pp. 14/18).

- 3º fato
: consoante os termos da acusação, entre os meses de março e agosto de 2008, o apelante
Deoclécio Monteiro
teria submetido a vítima
Katialine Lima Enge
, àquela época com
16 (dezesseis) anos de idade
, à exploração sexual.

Nos termos da imputação inicial, o apelante
Deoclécio Monteiro
, “
aproveitando-se da hipossuficiência econômica e inocência da vitima KATIALINE LIMA ENGE, a explorou sexualmente, mantendo com esta conjunção carnal mediante oferecimento de vantagem pecuniária no montante de R$ 100,00 (cem reais)
”
(ID 111055649 – pp. 14/18).

- 4º fato
: aduziu-se na inicial que, por volta do ano de 2005, o apelante
Deoclécio Monteiro
teria submetido a vítima
Edilaine Cristina de Oliveira
, que estava com 14 (catorze) anos de idade, à exploração sexual.

Narrou-se que, o apelante
Deoclécio Monteiro
, aproveitando-se da “
hipossuficiência econômica e inocência da vitima EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA ("TICA"), a explorou sexualmente, mantendo com esta conjunção carnal mediante oferecimento de vantagem pecuniária no montante de R$ 80,00 (oitenta reais)
”
(ID 111055649 – pp. 14/18).

Em relação à esta vítima, a denúncia afirmou que o apelante
Deoclécio Monteiro
também “
corrompeu a vítima à pratica do crime previsto no artigo 227 do Código Penal, eis que esta foi induzida pela denunciado a intermediar encontros com várias outras adolescentes, dentre elas a menor Jéssica Melo Zacarias, com finalidade de satisfazer a sua lascívia
”
(ID 111055649 – pp. 14/18).

- 5º fato
: em relação ao último fato, a inicial afirmou que a partir do final do ano de 2007 até agosto de 2008, o apelante
Deoclécio Monteiro
teria submetido a vítima
Indianara Peixoto dos Santos
, que estava com
15 (quinze) anos de idade
, à exploração sexual.

Especificou que o apelante
Deoclécio Monteiro
, mais uma vez “
aproveitando-se da hipossuficiência econômica e inocência da vítima INDIANARA PEIXOTO DOS SANTOS, a explorou sexualmente, mantendo com esta conjunção carnal mediante oferecimento de vantagem pecuniária no montante de R$ 50,00 (cinquenta reais)
”
(ID 111055649 – pp. 14/18).

Em função dos referidos fatos, o apelante
Deoclécio Monteiro
foi denunciado como incurso nas penas do art. 244-A da Lei nº 8.069/1990, por diversas vezes, de forma continuada (art. 71, CP) em relação à vítima
Janina Maria da Silva
(fato 01); nas penas do art. 244-A da Lei nº 8.069/1990, por diversas vezes, de forma continuada (art. 71, CP) em relação à vítima
Jéssica Melo Zacarias
(fato 02); nas penas do art. 244-A da Lei nº 8.069/1990, por diversas vezes, de forma continuada (art. 71, CP) em relação à vítima
Katialine Lima Enge
(fato 03); nas penas do art. 244-A da Lei nº 8.069/1990, por diversas vezes, de forma continuada (art. 71, CP), assim como art. 227 do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), em relação à vítima
Edilaine Cristina de Oliveira
; nas penas do art. 244-A da Lei nº 8.069/1990, por diversas vezes, de forma continuada (art. 71, CP) e art. 1º da Lei nº 2.252/1954, em relação à vítima
Indianara Peixoto dos Santos
(ID 111055649 – pp. 14/18).

A denúncia foi oferecida a partir dos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 30/2009, instaurado pela Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Marcelândia/MT em 10/11/2008, onde diversos elementos foram colhidos (ID111055649 – pp. 26/27). Dentre os diversos elementos produzidos na
fase investigatória
, destacam-se os seguintes:

i)

Declarações da vítima
Janina Maria da Silva
, ouvida em 11/09/2008, ocasião em que afirmou que “
quanto à pessoa de "Feio", a declarante possui amizade com o mesmo há mais ou menos três anos; QUE o conheceu através de amigas aqui mesmo em Marcelândia-MT;
QUE a declarante nunca havia ficado com ele até o começo deste ano, quando ficou com "Feio" pela primeira vez
;
QUE neste dia o "Feio" levou a declarante para a casa dele, local onde fizeram sexo
;
QUE desta vez o "Feio" deu R$ 150,00 para a declarante
;
QUE a declarante nunca havia se prostituído, mas a partir deste momento começou a ficar diversas vez com ele
; QUE em todas as ocasiões a declarante ia para a casa do "Feio", local onde mantinham relação sexual;
QUE "Feio" sempre dava entre R$ 100,00 e R$ 1 50,00 para a declarante
;
QUE perguntada se ficou com "Feio" entre os meses de junho a agosto deste ano, respondeu que sim, por pelo menos três vezes
; QUE não se lenta a data exata; QUE além de dinheiro "Feio" já deu presentes para a declarante; QUE sempre quando a declarante precisava de algo, como algum remédio ou roupa pedia para o Feio
” (ID 111059451 – pp. 45/46).

ii)

Declarações da vítima
Jéssica Melo Zacarias
, ouvida em 10/11/2008, oportunidade em que afirmou que
“
a declarante possuía 15 anos conheceu a pessoa apelidada por "Feio." (Deoclécio); QUE quem apresentou o "Feio" para a declarante foi urna amiga chamada Giovana; QUE Giovana era menor de idade na época e fazia programa com o "Feio". ou seja, ficava com ele em troca de dinheiro: QUE a declarante chegou em Giovana e disse que precisava de dinheiro, tendo ela dito que era só ficar com o "Feio";
QUE no mesmo dia o "Feio" foi até a casa da declarante e disse que pagaria R$ 50,00 para ficar
;
QUE a declarante relutou mas acabou aceitando
;
QUE foi a primeira vez que se prostituiu. e ficou um tanto arrependida, se sentindo mal
;
QUE depois saiu outras vezes com o "Feio" e acabou se acostumando
;
QUE a declarante, nos meses de junho, julho e agosto deste ano ficou com "Feio" por diversas vezes, sempre na residência de "Feio"
; QUE em troca do sexo "Feio" sempre lhe paga R$ 50,00; QUE em raras oportunidades ganhou R$ 70.00 ou R$ 80,00; QUE "Feio" sempre pediu para a declarante nunca contar que saia com ele, pois a Policia pode: ia prendê-lo
” (ID 111059451 – pp. 48/49).

iii)

Declarações da vítima
Katialine Lima Enge
, prestadas em 16/09/2008, ocasiões em que se relatou que “
neste dia a declarante caminhava pela rua e foi abordada por "Feio", momento em que ele convidou a declarante para ir até a casa dele; QUE ele levou a declarante para casa, e chegando lá, disse que daria apenas R$ 50,00; QUE a declarante não aceitou, tendo ele subido a oferta para R$ 100,00, momento em que aceitou manter relação sexual com ele; QUE perguntada se sentiu-se bem ao prostituir-se, respondeu que não, que sentiu nojo, mas o fez pelo dinheiro; QUE a declarante voltou a ficar com o "Feio" no mês de junho, por ocasião do Rodeio; QUE durante o rodeio ficou com ele quase uma semana seguida, isso porque ele prometeu lhe dar roupas e uma bota, avaliadas em R$ 300,00;
QUE depois disso a declarante ficou algumas vezes com ele, isso no mês de julho e agosto
;
[...]
QUE a declarante nunca havia se prostituído antes, sendo o "Feio" quem a induziu neste sentido;
[...]
QUE "Feio" dava para a declarante em torno de R$ 80,00 a R$ 100,00 pelas vezes que ficavam
;
[...]” (ID 111059451 – pp. 51/52).

iv)

Declarações da vítima
Edilaine Cristina de Oliveira
, prestadas em 27/08/2008, oportunidade em que relatou que conheceu o apelante quando estava com 14 (catorze) anos de idade. Disse que “
certo dia conversou com uma amiga, a qual também era menor; Que tal amiga se chama Juliana; Que a declarante precisava de dinheiro, então Juliana Mencionou que havia um cara mais velho conhecido por Feio e ele pagava para ficar com meninas mais jovens, todas entre 12 e 16 anos;
[...]
Que a declarante pegou amizade com feio e começou a arrumar meninas para ele, ou seja, quando a declarante estava entre amigas, o feio apenas dava um sinal e a declarante convidava a menina para ir até a casa do Feio, e ele sempre pagava para fazer sexo; Que todas as meninas eram menores e sempre aceitavam pelo fato de precisarem de dinheiro;
Que a declarante ficou apenas uma vez com o Feio, pois como disse se tornaram amigos; Que na ocasião Feio pagou R$ 80,00 para a declarante
” (ID 111059451 – pp. 54/55).

v)

Declarações da vítima
Indianara Peixoto dos Santos
, colhidas em 17/11/2008, ocasião em que relatou que “
a declarante conheceu a pessoa de Deoclécio Monteiro, vulgo ''Feio", no final do ano passado; QUE "Feio' sempre ficava encarando a declarante na rua, e certo dia ele chegou na declarante e propôs ficar, dizendo que se a declarante topasse ele le daria a quantia de R$ 50.00; QUE nesta época a declarante estava desiludida pois havia terminado seu relacionamento com Leandro, de modo que resolveu aceitar a proposta de "Feio". mesmo porque estava precisando de dinheiro; QUE "Feio" levou a declarante até a residência dele, situada no Setor Industrial, local onde praticaram sexo; QUE a partir dai a declarante saiu várias vezes com o "Feio", sempre preço de RS 50.00;
QUE a declarante se lembra que no mês de agosto ficou algumas vezes com o'"Feio"
; QUE a Autoridade Policial mostrou para a declarante algumas conversas telefônicas entre a declarante e ''Feio", ocasiões em que marcaram encontros; QUE a declarante confirma o teor das conversas; QUE a declarante não sentia afeto por "Feio", e só fazia sexo com ele pelo dinheiro; QUE a declarante se arrepende de ter se prostituído
” (ID 111059457 – pp. 06/07).

vi)

Interrogatório do apelante
Deoclécio Monteiro
, ocasião em que
negou as práticas criminosas que lhe foram imputadas
(ID 111059457 – pp. 61/63).

Com base nesses elementos, o juízo de primeiro grau
recebeu
a inicial acusatória em 25/03/2009 (ID 111059457 – p. 76).

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau entendeu pela inexistência de materialidade em relação ao fato narrado sob o nº 04, remanescendo a análise apenas dos fatos indicados sob os nº’s 01, 02, 03 e 05, que entendeu enquadrarem-se no tipo penal descrito no art. 228, §1º, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 12.015/2009)
[1]
, pelos quais o apelante foi condenado nos termos já mencionados, procedendo-se à
emendatio libelli
(art. 383, CPP).

Justificou o juízo de primeiro grau a alteração da tipificação no argumento de que a conduta do art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente “
é de

submeter, ou seja, impor coativa ou moralmente a vítima à prostituição ou à exploração sexual. O termo exige que o agente tenha poder familiar,
ou resultante de uma situação fática sobre a vítima, a fim de que possa subordiná-la, subjuga-la, dominá-la
[...].
No caso em tela, contudo, ao que verifica dos elementos probantes coligidos nos autos, o acusado não coagia, física ou moralmente, as adolescentes a manter com ele relação sexual. O que havia era a oferta de dinheiro, presentes ou favores pelo acusado
[...]” (ID 111059463 – p. 24).

Inconformado,
Deoclécio Monteiro
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, sustentando (i) a inexistência de provas suficientes para manutenção de sua condenação e (ii) a necessidade de redimensionamento das penas impostas (ID 111059463 – pp. 43/59).

Tendo em vista a diversidade de matérias sustentadas nas razões recursais, passo à análise em separado de cada um dos pleitos.

- Do pedido de absolvição.

Naquilo que concerne ao pleito absolutório, o apelante sustenta que a palavra das vítimas é incongruente, que eram as vítimas que o procuravam, que não há provas de que submeteu as vítimas à prostituição e que não há como falar-se em prática delitiva, pois, do ponto de vista defensivo, o oferecimento de valores financeiros a adolescentes para satisfazer a própria lascívia caracteriza mero ato preparatório.

O pleito absolutório comporta acolhimento, ante a
atipicidade
dos atos praticados pelo apelante
Deoclécio Monteiro
.

Entretanto, a compreensão da atipicidade das condutas depende da análise da prova produzida no curso da persecução penal.

Isso porque o conjunto probatório não deixa dúvidas, conforme destacado na sentença, que o apelante
Deoclécio Monteiro
efetivamente manteve relações sexuais com
Janina Maria da Silva
(fato 01),
Jéssica Melo Zacarias
(fato 02),
Katialine Lima Enge
(fato 03) e
Indianara Peixoto dos Santos
(fato 05), dando-lhes, em troca, valores financeiros.

a)

Da comprovação dos fatos indicados sob nº 01 – vítima Janina Maria da Silva.

Em relação ao
fato nº 01
, a vítima
Janina Maria da Silva
afirmou na fase investigatória que manteve relação sexual com o apelante
Deoclécio Monteiro
em troca de valores financeiros, que variavam entre R$ 100,00 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de tênis e de remédios, conforme mencionado anteriormente
(ID 111059451 – pp. 45/46). A entrega de dinheiro, presentes e remédios em troca de relações sexuais ficou devidamente demonstrada por, ao menos, duas interceptações telefônicas com a vítima
Janina Maria da Silva
, captadas após autorização do juízo de primeiro grau.

Em conversa datada de 31/08/2008, o apelante
Deoclécio Monteiro
recebeu ligação telefônica da vítima
Janina Maria da Silva
que lhe pediu R$ 20,00 (vinte reais) para que ela pudesse comprar remédio. O diálogo teve o seguinte teor (ID 111059453 – pp. 108/109):

VÍTIMA - Oi.

RÉU - Quem tá falando?

VÍTIMA – A JANINA.

RÉU - Fala. Fala.

VÍTIMA - Pera aí. Em o FEIO.

RÉU – Oi.

VÍTIMA - Cê não poderia arrumar 20 reais pra eu comprar um remédio pra mim?

RÉU - Agora eu tô na estrada aqui, tô indo lá na Atlântica.

VÍTIMA - A arruma pra mim meu anjo, ai eu vou ai com você
(FAZER SEXO).

RÉU - De tarde a hora que eu ai eu te ligo ai ce já leva 50
.

VÍTIMA - Sabe o que eu quero é comprar um remédio pra mim, pra minha mãe
.

RÉU - Daqui uma hora eu tô de volta daí eu te ligo, cê vai lá em casa e pega.

VÍTIMA - Daqui urna hora eu ligo pra você então tá.

RÉU - Tá.

VÍTIMA - Eu preciso de 20 Reais pra comprar o remédio, dai eu ligo pra você
.

RÉU - Liga já vai lá e pega. Tá.

VÍTIMA - Não eu tenho que comprar o remédio primeiro.

RÉU - Não mais lá é meia hora, dez minuto
(TEMPO GASTO PARA FAZER SEXO).

VITIMA - Daqui uma hora cê, tá aqui então?

RÉU - Tô.

VÍTIMA - Fecho pode ligar pra mim.

RÉU - Tchau.

O segundo diálogo, travado em 01/09/2008, consistiu em nova ligação da vítima para o apelante, ocasião em que lhe pediu um tênis. O diálogo foi assim entabulado (ID 111059453 – pp. 115/116):

VÍTIMA - Oi.

RÉU - Quem fala?

VÍTIMA - JANINA.

RÉU - Fala.

VÍTIMA - Tudo bem meu anjo?

RÉU - Bem.

VÍTIMA - Tá onde?

RÉU - Eu aqui na, perto do Posto Fiscal aqui no pesqueiro.

VÍTIMA - A bom. RÉU - Por quê?

VÍTIMA - Eu queria pedir uma coisa pra você
.

RÉU - Agora tô ocupado agora, e meio dia eu vou pra Cláudia.

VÍTIMA - Dá licença.

RÉU - Hã.

VÍTIMA - A mamãe aqui, pedi pra dar licença. Dá licença fazendo o favor.

RÉU - Beleza?

VÍTIMA - Beleza. Em de tarde eu queria pedir um negócio pra você..., par mim?

RÉU - Hã?

VÍTIMA - De tarde.

RÉU - ó eu vou pra Cláudia, eu vou voltar pertinho da noite.

VÍTIMA - Amanhã então cê compra.

RÉU - Vamos ver.

VÍTIMA - Sabe o que que eu vou pedir pra você?

RÉU - O que?

VÍTIMA - Um tênis
.

RÉU - Hã.

VITIMA - Eu tenho que tocar no dia sete de setembro eu não tenho um tênis
.

RÉU - Até lá nós ajeita.

VÍTIMA - Nós dá um jeito né?

RÉU - Hum hum.

VÍTIMA –

RÉU - Hã.

VÍTIMA - Compra amanhã um tênis pra mim meu anjo
.

RÉU - Depois nós conversa dai. Hora lá em casa nós conversa sério
.

VÍTIMA - Beleza eu vou com você.

REU – Não, eu sei, a hora que o cê ir lá nós combina.

VÍTIMA - Aí cê compra um tênis pra mim né.

RÉU - Hum hum. Combinar essas coisa por telefone é ruim
.

VÍTIMA - Pior né?

RÉU - É.

VÍTIMA - Que hora cê vai pra CLAUDIA?

RÉU - Eu vou sair uma hora da tarde. Mas agora tô resolvendo outros negócio agora.

VÍTIMA - Hoje cê não tem tempo tá ocupado mesmo né?

[...]

Por sua vez, o delegado de polícia
Luiz Henrique de Oliveira
, ao ser ouvido na fase judicial, trouxe diversos esclarecimentos. Dentre eles:

TESTEMUNHA - Sim, recordo. Eu atuei como delegado de polícia naquela cidade, e lá havia um alto índice de crimes sexuais envolvendo adolescentes, estupro de vulnerável e, principalmente, nessa modalidade, exploração sexual, em que alguns indivíduos ali acabavam aliciando e inserindo no mundo da prostituição jovens entre 14 e 17 anos, especialmente dois indivíduos lá estavam atuando nessa prática, chamando muita atenção da sociedade. Era algo assim que a sociedade local não suportava mais. Haviam muitos relatórios do conselho tutelar, denúncias na delegacia. Foi dado início a uma investigação dirigida contra dois indivíduos, o Jovino Scarpin, que era conhecido como "sem camisa", e o
Deoclécio Monteiro, que é o "feio".
[...I
No caso, aliciava essas adolescentes pra fazer sexo com ele [Deocléciol em troca de dinheiro e presentes, já iniciando elas no mundo da prostituição
. [...]
TESTEMUNHA - Ah, sim, era corriqueiro da parte dele. Eu até lembro dos nomes de algumas dessas vítimas
.

PROMOTOR - O senhor pode falar?

TESTEMUNHA – É Jéssica, tem a Indianara,
Janina
, Katialine e, se eu não me engano, tem uma chamada Edilaine também. Até em relação a essa Edilaine, ele utilizou ela pra fazer intermédio com outras adolescentes para ficar com ele, né, fazendo com que ela praticasse o crime de intermediação para a satisfação da lascívia de outrem. No caso, ele acabou sendo indiciado por corrupção de menores também, tendo em vista que fez ela praticar crime, né, também de natureza sexual.

Portanto, tem-se por elementos produzidos na fase investigatória, por provas cautelares (interceptação telefônica) e na fase judicial que o apelante
Deoclécio Monteiro
efetivamente manteve relações sexuais com
Janina Maria da Silva
, dando-lhe em troca valores financeiros, dinheiro para compra de remédio e de tênis, o que se deu de forma reiterada.

b)

Dos fatos indicados sob nº 02 – vítima Jéssica Melo Zacarias.

Em relação ao
fato nº 02
, a vítima
Jéssica Melo Zacarias
confirmou ter recebido valores financeiros para manter relação sexual com o apelante
Deoclécio Monteiro
(ID 111059451 – pp. 48/49), além disso, como relatado no tópico anterior, o delegado
Luiz Henrique de Oliveira
a mencionou como uma das vítimas. Todavia, em juízo, a vítima apresentou versão distinta. Neste sentido, confira-se:

PROMOTORA - Mas você manteve relação sexual com ele?

VÍTIMA - Só uma vez, só.

PROMOTORA - Ele te deu alguma coisa em troca?

VÍTIMA - Não, ele não dava nada em troca, tipo assim, eu fiquei por que eu quis, né.

PROMOTORA - Quantos anos você tinha na época?

VÍTIMA - Ah! Dezesseis, ainda
. (...)

JUÍZA - Você já ouviu ele prometendo algum tipo de vantagem para alguma das suas colegas em troca de relação sexual?

VÍTIMA - não, ele só falava que se quisesse ficar com ele.., ele tipo assim, podia ficar, entendeu?
Só que ele não dava dinheiro, ele ajudava, entendeu? Essa amiga minha que ele ficava com ela„ assim, ele não dava dinheiro pra ela, mas se ela quisesse alguma coisa: roupa, calçado, ele pegava e dava
.

JUÍZA - Ah, tá, então, ele ficava com as meninas com as meninas e ele deixava claro que depois ele iria colaborar com roupas, calçados...

VÍTIMA - Com ajuda... isso, alguma coisa que ela quisesse, tipo assim, desse jeito.

JUÍZA - Elas tinham consciência disso antes de praticar o ato sexual com ele?

VÍTIMA - Ah, elas falavam que iam, né, porque queriam, né ninguém é obrigado.

[...]

JUÍZA - E pra você ele chegou a fazer essa mesma proposta?

VÍTIMA - não...assim... é porque nós tinha amizade, entendeu? Aí aconteceu, assim, do nada
.

Ou seja, na fase judicial a vítima disse que além de ter sido um ato consensual, não recebeu nada em troca pela relação sexual.

Em relação às interceptações telefônicas, os autos apresentam ao menos três contatos entre o apelante
Deoclécio Monteiro
e a vítima
Jéssica Melo Zacarias
. No primeiro deles,
a vítima
Jéssica Melo Zacarias
pediu ao apelante
Deoclécio Monteiro
para que a buscasse no mesmo lugar que a havia deixado (ID 111059453 – p. 50):

Vítima
: Oi.

Apelante
: Quem fala?

Vítima
: É eu, Jessica. Vem aqui buscar nós no mesmo lugar que o cê deixou.

Apelante
: Tá. Já vou aí.

No áudio datado de 19/08/2008, a vítima
Jéssica Melo Zacarias
e o apelante
Deoclécio Monteiro
tiveram um diálogo em que este último pediu à vítima: “
não é pra dar pra ele primeiro, não
” (ID 111059453 – p. 52):

Apelante
: Alô

Vítima
: Oi.

Apelante
: Fala.

Vítima
: Seu Feio, um ó, mais tarde eu te ligo, tá bom?

Apelante
: Quem tá falando?

Vítima
: É eu, Jéssica.

Apelante
: Hã. Hã; Tu vai ligar memo.

Vítima
: Hã. Hã.

Apelante
: Então tá, vou te esperar.

Vítima
: Tá. Vou desligar. Tchau.

Apelante: Ó, não é pra dar pra ele primeiro não.

Vítima: A, tá bom. Tchau
.

Apelante
: Tchau.

Em outro diálogo igualmente datado do dia 19/08/2008,
Jéssica Melo Zacarias
e o apelante
Deoclécio Monteiro
tiveram outro contato em que ambos combinaram de se encontrar, mas a vítima disse que não era para ele ir até sua casa, pois seu namorado havia acabado de sair e que, “
se ele me pegar, ele conta
”.

Ou seja, o diálogo demonstra a existência de uma relação entre o apelante e a vítima, sendo que após combinarem o encontro a vítima questiona se receberia R$ 100,00 ou R$ 200,00, o que foi negado pelo apelante que disse que ela teria que
ficar mais duas vezes com ele
, demonstrando a existência de pagamento anterior, registrando que “
na outra eu pago, hoje não tenho dinheiro
” (ID 111059453 – pp. 53/55):

- Oi.

- Fala.

- Tá onde?

- Tô em casa.

- Em meu namorado acabou de sair daqui.

- É pra ir te buscar?

- Não. Ta doido é?

- Cê vai vim?

- Num sei como é que é?

[...]

-
Assim ó. Esperar mais um pouco que ele foi embora agora entendeu?

- Hã hã.

- É perigoso ele voltar.

- Volta nada. Hã. Hum. Aquilo ali é esperto meu fio, se ele me pegar ele conta...

-
Vai lá na na na entrada da CAVAG na onde eu larguei o ce aquele
dia.

-
Então era isso que eu tava pensando
.

-
Vai lá que eu te pego lá
.

- Não. Mais não agora burro. O caraio....

[...]

- Ele volta. Outro dia ele voltou.

- Não mais daqui meia hora, daqui vinte minuto se não voltar não volta mais.

- Ai eu dou um toque ai, vai me dar 100, 200 real?

- Não essa vez ce vai ficar, porque ce tem que ficar duas vez comigo ainda né.

- Hã.

- Ai na outra eu pago, hoje eu não tenho dinheiro.

- Hum.

[...]

Ou seja, apesar da vítima ter afirmado na audiência de instrução e julgamento que o apelante nunca havia lhe feito propostas de cunho sexual em troca de dinheiro, é certo que a prova dos autos não deixam dúvidas, pelo teor das interceptações, que o apelante
Deoclécio Monteiro
efetivamente manteve relações sexuais com a vítima mediante a entrega de valores financeiros.

c)

Dos fatos indicados sob nº 03 – vítima Katialine Lima Enge.

Em relação ao
fato nº 03
, a vítima
Katialine Lima Enge
confirmou ter recebido valores financeiros para manter relação sexual com o apelante
Deoclécio Monteiro
(ID 111059451 – pp. 51/52), além disso, como relatado no tópico anterior, o delegado
Luiz Henrique de Oliveira
a mencionou como uma das vítimas ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento.

Além destes elementos, deve-se mencionar diálogo entre o apelante e a vítima em que
Deoclécio Monteiro
reclama que a vítima pegou dinheiro, combinou de ir encontrá-lo seis vezes e não foi. Além disso, o apelante se queixou de que a vítima estava ficando até tarde com o namorado, ao invés de “trabalhar”, conforme se extrai da conversa abaixo:

Apelante
-

depois daquele dia, ce pegou aquele dinheirinho, ce já marcou seis vez de vir aqui e não veio
.

VITIMA
- Mas eu vou te falar uma coisa, ce sabe que eu não posso né FEIO, o namorado me enche o saco também né.

Apelante
-
Mais ce tem que mandar ele embora as nove horas, ce tem que trabalhar
, não existe urna coisa dessa, o cara ficar até meia noite, se for no final de semana tudo bem.

VÍTIMA
- Ele não fica até meia noite é até urna hora da manhã meu fio.

Apelante
- Mas ce tem que cortar isso ai, Se não como é que ce vai trabalhar, como é que ce vai viver.

VÍTIMA
- To quebrada to deitada aqui em casa.

Apelante
- Pois é ce tem que cortar isso ai, nove horas acabou o namoro eu vou dormir.

VÍTIMA
- Eu não tenho coragem de falar isso.

Registrou-se ainda diálogo datado do dia 24/08/2008, no qual a vítima e o apelante combinam de se encontrarem, inclusive utilizando-se do termo “fincão” que, segundo os investigadores, refere-se à prática de ato sexual:

VÍTIMA - Oi.

RÉU - Fala.

VÍTIMA - Onde é que ce ta?

RÉU - To em casa.

VÍTIMA - Em eu esqueci de perguntar de da urna hora, depois de urna hora ce vai fazer o que?

RÉU - Eu vou dar um fincão com você
.

VÍTIMA - O paiaço, to falando depois de uma hora, ai ce falou assim que o negócio é depois de uma hora..

RÉU - Não as veis depois aparece alguma coisa pra fazer né, é pra você vir aqui urna hora. Ce vai vim?

VÍTIMA - Há há.

RÉU - Urna hora ce me liga.

VÍTIMA - Hã hã.

RÉU - Pode vir até antes se quiser to aqui em casa, até agora se quiser vim, quer vim agora?

VÍTIMA - Agora eu to almoçando. Então ta bom tchau.

RÉU - Tchau.

Embora os autos indiquem outros diálogos entre o apelante e a referida vítima, é certo que a indicação de tais elementos é suficiente para demonstrar que o apelante efetivamente mantinha encontros sexuais com a vítima mediante a entrega de valores financeiros e de forma habitual.

d)

Dos fatos indicados sob nº 05 – vítima Indianara Peixoto dos Santos.

Em relação ao
fato nº 05
,
Indianara Peixoto dos Santos
confirmou ter recebido valores financeiros para manter relação sexual com o apelante
Deoclécio Monteiro (
ID 111059457 – pp. 06/07), além disso, como relatado no tópico anterior, o delegado
Luiz Henrique de Oliveira
a mencionou como uma das vítimas ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento.

Somam-se a estes elementos, os diálogos captados durante a realização de interceptações telefônicas. A este respeito, sublinhe-se que em 25/08/2008 o apelante combina de buscar a vítima (ID 111059453 – p. 68), o que se repetiu em 26/08/2008 (ID 111059453 – p. 82). Em outro diálogo, datado de 28/08/2009,
Indianara Peixoto dos Santos
se propõe a fazer faxina na casa do apelante que, por mais de uma vez, a chama para “
fazer aquele negócio
”. Confira-se:

- Oi.

- Fala minha amiga.

- Onde ce ta?

- Eu to aqui na rua.

- Mais ce não passou aqui ne?

- Não. Cheguei agora.

- Tava onde?

- SINOP.

- Ou, liga pra mim, pra mim ir amanhã ai.

- Pro ce ir lá?

- É. De manhã.

- Fazer aquele negócio (SEXO)?

- Limpar a casa.

- Amanhã eu tenho que ir pra ITAUBA cedo.

- Oi?

- Eu vou pra ITAUBA cedo. Que hora que ce pode. Eu vou ver a hora que eu voltar cedo eu te ligo.

- Ta mais dai qualquer coisa se você for mesmo dai me liga hoje ainda, ai me deixa eu vou de bicicleta.

Hã. Tá. Em e aquele negócio (SEXO) ce não quer ir lá?

- A tem que ver sei lá.

- Hã?

- Oi.

- Aquele negócio (SEXO) ce não quer ir lá?

- Hahahahaha.

- Hum hum hum. Ce quer ou não quer?

- Sei lá.

- Vai. Fala que sim. Pode ser hoje a noite se você quiser ir.

- Eu vou ver, ai qualquer coisa eu te ligo. Então ta bom.

- Ta. Beleza. Dai ce liga eu te falo se eu vou pra ITAUBA ou não.

- Ta bom. Tchau.

- Tchau

Em diálogo igualmente colhido em 28/08/2008, o apelante e a vítima voltam a conversar, ocasião em que, dentre outros temas, o apelante demonstra preocupação com a polícia em relação à menoridade da vítima e a convida para “dar um fincão” (termo utilizado para referir-se à prática criminosa) (ID 111059453 – pp. 90/93). Registre do diálogo:

[...]

- Você não pode mais tarde não?

- MAS CE QUER DAR UM FINCÃO?

- Hã.

- Mais tarde?

- É se você pode ir mais tarde.

- O problema é se os homem pegar nóis.

- Nada a ver.

- Nu, o trem ta feio.

- Hahahahaha, hã há. Polícia...

[...]

Importante salientar que em conversa do dia 28/08/2008, o apelante refere-se à vítima como “gostosa”, “cachorra” e que está com saudades dela (ID 111059453 – pp. 94/95) e em conversa do dia 29/08/2008, o apelante convida a vítima para fazerem sexo, ou, em seus termos, “
darem uma
” (ID 111059453 – pp. 98/99).

Ou seja, todos esses elementos corroboram com a conclusão de que
Indianara Peixoto dos Santos
também manteve relações sexuais com o apelante mediante contraprestação financeira.

- Da adequada tipificação e da necessidade de manutenção da condenação
.

Conforme demonstrado, o apelante foi condenado pelo juízo de primeiro grau, após a realização de
emendatio libelli
, pela prática do crime previsto no art. 228, §1º, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 12.015/2009)
[2]
, vez que se entendeu que o apelante atraiu as vítimas
Janina Maria da Silva
(fato 01),
Jéssica Melo Zacarias
(fato 02),
Katialine Lima Enge
(fato 03) e
Indianara Peixoto dos Santos
(fato 05), à prostituição, pois os atos sexuais que praticaram foram realizados habitualmente e mediante contraprestações financeiras.

Sem razão, o juízo de primeiro grau.

Como destacado detalhadamente no tópico anterior, não restam dúvidas de que o apelante manteve, de forma habitual e frequente, relações sexuais com
Janina Maria da Silva
(fato 01),
Jéssica Melo Zacarias
(fato 02),
Katialine Lima Enge
(fato 03) e
Indianara Peixoto dos Santos
(fato 05), mediante a entrega de valores financeiros e outros presentes.

Entretanto, a manutenção de atos sexuais mediante a entrega de valores financeiros, ainda que de forma habitual e frequente, com um indivíduo, não é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 228, §1º, do Código Penal.

Registre-se, por questão de honestidade intelectual, que a
prostituição
vem sendo conceituada de forma distinta pela doutrina, havendo forte posição no sentido de que a
prostituição
se configura como “
o comércio habitual do próprio corpo, para a satisfação sexual de indiscriminado número de pessoas
” (DELMANTO, Celso. Código penal comentado. 7. ed. São Paulo: Renovar, 2007. p. 613).

No mesmo sentido: “
prostituição é o comércio habitual do próprio corpo, exercido pelo homem ou mulher, em que estes se prestam à satisfação sexual de um número indeterminado de pessoas
” (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal
. Vol. 03. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 81).

Em voto proferido no julgamento do recurso de apelação criminal nº 10000528-75.2009.8.11.0085, o Des. Marcos Machado, destacou entendimento doutrinário no sentido de que “
o que realmente caracteriza a prostituição é a indeterminação de pessoas e a habitualidade da promiscuidade
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2012, vol. 4)” (N.U 1000528-75.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

Em suma, inobstante a existência de entendimentos em contrário, filio-me ao entendimento de que a caracterização da
prostituição
depende da somatória de alguns fatores, sendo eles: a
habitualidade
, o
fim lucrativo
e o
número indeterminado de pessoas com quem a pessoa prostituída presta os serviços de natureza sexual
.

No caso em tela, como dito reiteradas vezes, não resta dúvida no sentido de que o apelante mantinha com as vítimas, de forma
habitual
e mediante
contraprestação financeira
(lucro), relações sexuais.

Contudo, não há nos autos elementos que demonstrem que as vítimas passaram a comercializar o próprio corpo para um
número indeterminado de pessoas
, o que descaracteriza a prostituição.

Ainda, deve-se registrar que, nem mesmo se houvesse a demonstração de que as vítimas tivessem mantido, em caráter esporádico e eventual, relações sexuais com outras pessoas, além do apelante, mediante contraprestação financeira, tal fato não caracterizaria prostituição. Isso porque, “
para a consumação, será necessário que a pessoa induzida etc. passe a se dedicar habitualmente à prática do sexo mediante contraprestação financeira, não bastando que, em razão da indução ou facilitação, venha a manter, eventualmente, relações sexuais negociadas
” (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal
. Vol. 03. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 83).

Mas, deve-se sublinhar que a denúncia sequer indica ou narra fatos que envolveriam outras pessoas, o que afasta totalmente a possibilidade de seu reconhecimento da prostituição, pois não se narrou como as vítimas teriam mantido relações sexuais com fim lucrativo de forma habitual com um número indeterminado de pessoas, apenas com o apelante.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e
absolvo
o apelante
Deoclécio Monteiro
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido na prática do crime previsto no art. 228, §1º, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 12.015/2009), por quatro vezes.

É como voto.

[1]

Art. 228 - Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone: Pena - reclusão, de dois a cinco anos.

§ 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do artigo anterior: Pena - reclusão, de três a oito anos
. O §1º do art. 227, referenciado no dispositivo estabelece:
“
Se a vítima é maior de catorze e menor de dezoito anos
, ou se o agente é seu ascendente, descendente, marido, irmão, tutor ou curador ou pessoa a que esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda
”.

[2]

Art. 228 - Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone: Pena - reclusão, de dois a cinco anos.
§ 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do artigo anterior: Pena - reclusão, de três a oito anos
. O §1º do art. 227, referenciado no dispositivo estabelece:
“
Se a vítima é maior de catorze e menor de dezoito anos
, ou se o agente é seu ascendente, descendente, marido, irmão, tutor ou curador ou pessoa a que esteja confiada para fins de educação, de tratam
ento ou de guarda
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023